Tribunal: TJSP
Processo: 0027381-51.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que postula a esta Corte que seja determinado ao Juízo das Execuções a retificação do cálculo de liquidação de penas, o qual conteria erro material – Informações prestadas pelo Magistrado no sentido de que foi efetuada a retificação pretendida – Perda do objeto – Ordem julgada prejudicada.